Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO DE TREINAMENTO BONIFACIA LTDA - CNPJ: 35.148.090/0001-47 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ARTHUR MOURA ROSA NETO - CPF: 014.725.811-13 (ADVOGADO), HENRIQUE GORI - CPF: 056.874.091-22 (APELANTE), SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 37.473.666/0001-77 (APELADO), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), GUSTAVO CUNHA DIAS FERREIRA - CPF: 044.366.351-39 (APELADO), GUSTAVO CUNHA DIAS FERREIRA - CPF: 044.366.351-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ADMISSIBILIDADE. TERCEIRO ADITIVO VERBAL. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA DÍVIDA POR CORREIO ELETRÔNICO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços de engenharia e respectivos aditivos, inclusive verbal, atribuindo força de título executivo judicial e condenando os réus ao pagamento de R$ 172.003,66.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais: (i) se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) se os documentos juntados aos autos são hábeis a instruir a ação monitória quanto ao crédito discutido, inclusive o relativo a aditivo verbal.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A Ação Monitória exige a apresentação de prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo, que comprove minimamente a obrigação.

5. O e-mail com reconhecimento da dívida, o atestado de conclusão de obra, as notas fiscais, a ART, as fotos e vídeos da obra juntados aos autos constituem prova escrita suficiente e idônea para embasar a cobrança.

6. Ausente comportamento contraditório da parte credora, não se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese firmada
:

"1. Documentos como e-mail de reconhecimento da dívida, atestado de conclusão de obra, notas fiscais, ART, fotos e vídeos configuram prova escrita hábil para instruir ação monitória.
2. É cabível o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para demonstrar a obrigação e constituir título executivo judicial."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 700, 370 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.239.383/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CENTRO DE TREINAMENTO BONIFÁCIA LTDA e HENRIQUE GORI contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá MT, que, nos autos da Ação Monitória (Processo no 1005192-14.2025.8.11.0041), ajuizada por SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, julgou procedente o pedido inicial para atribuir eficácia de título executivo judicial ao contrato de prestação de serviços de engenharia e respectivos aditivos, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 172.003,66 (cento e setenta e dois mil, três reais e sessenta e seis centavos), além de custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. id. n° 337539932).

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral requerida, embora a controvérsia envolvesse fatos complexos relacionados à execução contratual, à modificação das condições inicialmente pactuadas, à prática reiterada de parcelamentos e ao comportamento das partes no curso da relação jurídica. Alegam que a prova documental não seria suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo indispensável a dilação probatória.

No mérito, afirmam que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito com base em documentação insuficiente, notadamente porque parte substancial do valor cobrado decorre de terceiro aditivo contratual supostamente celebrado de forma oral, sem a correspondente prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC. Sustentam que o contrato originário e os dois primeiros aditivos não são aptos a embasar a cobrança integral pretendida, e que o atestado de capacidade técnica apresentado não comprova, de forma inequívoca, a execução dos serviços relacionados ao aditivo verbal alegado.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória e produção de prova oral e, se necessário, pericial, ou, subsidiariamente, para reformar a sentença, a fim de indeferir a atribuição de eficácia executiva às obrigações supostamente decorrentes do terceiro aditivo contratual, por ausência de prova escrita idônea (cf. id. n° 337539942).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 337539946.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do recurso reside na validade do julgamento antecipado da lide e na suficiência da prova documental para embasar a procedência da ação monitória, especialmente quanto ao aditivo contratual verbal.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, que sustentam que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova oral necessária para comprovar tratativas verbais anteriores ao e-mail de reconhecimento da dívida.

Com a devida vênia, a tese não merece acolhida, pois o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador, tornando despicienda a produção de prova oral, nos termos do art. 370 do CPC, que confere ao juiz, na condição de destinatário final da prova, a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como de indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias.

Isso porque a documentação acostada aos autos, em especial o e-mail datado de 08/01/2025 (cf. id. n° 183060332), revela elementos objetivos suficientes para a formação do convencimento judicial quanto à existência da obrigação discutida, mostrando-se adequada e bastante para o deslinde da controvérsia.

Ademais, consta dos autos o Atestado de Conclusão de Obra (cf. id. n° 183060336), devidamente assinado pelos apelantes, que comprova a efetiva execução dos serviços contratados, inclusive aqueles relativos ao aditivo final, compondo, em conjunto com os demais documentos, um acervo probatório coeso e suficiente a embasar o julgamento antecipado da lide.

Ressalte-se que, no caso em exame, a controvérsia deduzida somente comporta esclarecimento por meio de prova documental, por se tratar de ação monitória fundada em documentos escritos, notadamente o contrato de prestação de serviços, seus aditivos e as comunicações entre as partes, mostrando-se despicienda a produção de prova oral, a qual não se revela apta a infirmar os elementos documentais já constantes dos autos.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito recursal, a alegação de insuficiência de prova escrita para embasar a ação monitória em relação ao terceiro aditivo contratual também não prospera.

O art. 700 do CPC estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ser documento emanado do próprio devedor ou conter sua assinatura, bastando que seja escrita e suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. INIDONEIDADE. DÍVIDA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REQUERIMENTOS DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE. FALTA. SÚMULA No 7/STJ. 1. A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado. Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ. 3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe teriam sido efetivamente disponibilizados e também a ausência nos autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos constitutivos do seu direito. 4. A modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2239383 MG 2022/0344733-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No caso em tela, além do contrato original e dos dois primeiros aditivos formalizados por escrito, há também elementos documentais que comprovam a existência e exigibilidade da obrigação referente ao terceiro aditivo, notadamente: (i) o Atestado de Conclusão de Obra (cf. id. n° 183060336), que discrimina os serviços executados, incluindo aqueles do aditivo verbal; (ii) as notas fiscais (cf. id. n° 183060326) que comprovam a aquisição de materiais utilizados na obra; (iii) a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (cf. id. n° 183060323); (iv) as fotografias da obra concluída (cf. id. n° 183060325); e (v) o email de reconhecimento da dívida (cf. id. n° 183060332).

Destaca-se, ainda, que os vídeos vinculados ao Instagram da própria apelante (cf. id. n° 183060339 e 183061191) demonstram a conclusão e utilização da obra, com agradecimentos aos serviços prestados pela apelada, o que corrobora a efetiva execução do contrato em sua integralidade.

O e-mail enviado pela apelante em 08/01/2025 (cf. id. n° 183060332) constitui prova escrita cabal da existência da dívida, inclusive quanto ao aditivo verbal. Neste documento, após receber a discriminação detalhada dos valores pendentes, o setor financeiro da empresa apelante consignou que: “
Venho através desse email informar que a realização dos pagamentos em atraso serão feitos até o dia 17/01/2025
”, o que não ocorreu.

Ademais, o princípio do
venire contra factum proprium
, invocado pelos apelantes, não se aplica ao caso, pois a alegação de que a apelada teria alterado abruptamente seu comportamento ao exigir o pagamento à vista do terceiro aditivo não encontra respaldo nos autos, especialmente diante do reconhecimento posterior da dívida pelos próprios apelantes.

O comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva pressupõe a quebra injustificada da confiança legítima criada por conduta anterior. No entanto, não há nos autos elementos que comprovem a existência de compromisso formal da apelada em parcelar o valor do terceiro aditivo nas mesmas condições dos anteriores.

Ao contrário, o que se verifica é o inadimplemento dos apelantes, que reconheceram a dívida mas não a quitaram no prazo prometido.

Por fim, quanto à alegação de que o aditivo verbal não poderia ser cobrado por meio de ação monitória por falta de prova escrita, cumpre destacar que a execução dos serviços referentes ao aditivo verbal foi comprovada pelo Atestado de Conclusão de Obra e reconhecida expressamente pelos apelantes no e-mail de 08/01/2025, o que supre a exigência de prova escrita para a ação monitória.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites estabelecidos no §2o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026